Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718425-12.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO FLORENTINO DE SOUSA APELADO: G-7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor BRUNO FLORENTINO DE SOUSA em face da sentença (ID 51305074), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de valores, movida em face do Réu G-7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O presente feito aguarda realização de julgamento, pautado para dia 13 de março do corrente ano, em sessão presencial, conforme certidão ID 55986356. Todavia, a advogada TALINA DE SOUSA BATISTA, inscrita na OAB/DF 76.839, requer o adiamento do julgamento em razão de compromisso profissional agendado para a mesma data. Dessa forma, defiro o pedido de adiamento da sessão e, por consequência, da sustentação oral, em face da impossibilidade de comparecimento da patrona do apelante. Retire-se da pauta do dia 13 de março e inclua-se na pauta da sessão presencial subsequente. Intime-se Brasília, 23 de fevereiro de 2024 16:30:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador